Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL . SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública no período posterior à vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.